Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703317-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO BERNARDO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Professor Temporário - Eliminação - Comprovação de Escolaridade - Vinculação ao Edital - Inexistência de Direito Líquido e Certo - Indeferimento da Inicial - Denegação da Segurança Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Cláudio Bernardo contra ato da Secretária de Estado da Educação, consistente em ato administrativo restritivo de direito (eliminação) do Concurso Público Simplificado para preenchimento da vaga de Professor da Educação Básica do Distrito Federal. O impetrante sustenta a ilegalidade do ato administrativo, pois não estaria a cumprir o próprio Edital regente do Certame. O impetrante apresentou Certificado de Conclusão do Programa Especial de Formação Pedagógica, após concluir a Licenciatura em Química. Defende o cumprimento do item 2.7, do Edital 27/2021, motivo pelo qual deve lhe ser concedida liminar para prosseguimento no Certame e, ao fim, a concessão da Ordem. É o simples relatório. DECIDO. O Mandado de Segurança é Remédio Constitucional destinado a proteção de direito líquido e certo, amparado em prova documental, contra ilegalidades e abuso de poder do Poder Público e de suas autoridades. No caso dos autos, o impetrante sustenta, da análise de sua Petição Inicial, em verdade, a inexistência do motivo do ato administrativo restritivo do seu direito. Ou seja, teria atendido aos requisitos do Edital, para ocupar uma das vagas de professor temporário. Ora, de acordo com o item 2.7, do Edital 27/2021, o requisito escolar para admissão é a entrega de "diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação para séries iniciais e (ou) educação infantil". Pois bem. A formalização do ato administrativo atacado está amparada justamente na ausência da comprovação da licenciatura plena em Pedagogia. A licenciatura concluída pelo autor diz respeito à sua formação em Química. Não está direcionada à habilitação para séries iniciais. E jamais pode ser compara à licenciatura plena em Pedagogia. Portanto, essa sutil diferença encontra-se inclusive nos atos infralegais do Ministério da Educação. Desta feita, não cumpridos os requisitos do Edital - a Lei Interna do Concurso, nos dizeres de Hely Lopes Meirelles - o ato administrativo é legal e da documentação juntada aos autos inexiste prova de direito líquido e certo lesado por ato do Poder Público. Nesse diapasão, o indeferimento da Petição Inicial é de rigor. Diante do exposto, INDEFIRO a Inicial e DENEGO a Segurança, sem resolução do mérito, na forma do artigo 10, da Lei 12.016/2019 e do inciso I, do artigo 226, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, nada requerido, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, terça-feira, 8 de fevereiro de 2021, às 18h49min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator